Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-68.2026.8.05.0151
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8000220-68.2026.8.05.0151 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REQUERIDO: ELIABE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s):JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. TEMOR DE TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE SALVADOR. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento da competência para julgamento dos réus Eliabe de Jesus Santos e Álvaro Anarriel Santos da Silva Júnior pelo Tribunal do Júri, nos autos de ação penal em que foram pronunciados pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. O requerente sustenta que os acusados integram a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), exercendo influência e intimidação na Comarca de Lençóis/BA, circunstância que comprometeria a imparcialidade do Conselho de Sentença e a segurança de testemunhas, familiares da vítima e demais envolvidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de risco à ordem pública; e (ii) estabelecer qual comarca oferece condições adequadas para a realização do julgamento com segurança e independência do Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desaforamento constitui medida excepcional prevista nos arts. 427 e seguintes do CPP, destinada a assegurar julgamento justo quando a competência territorial originária compromete a imparcialidade dos jurados, a ordem pública ou a segurança dos envolvidos. 4. A atuação dos acusados como integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco, organização com presença relevante na região da Chapada Diamantina, gera contexto concreto de intimidação social incompatível com a plena liberdade de convencimento dos jurados. 5. As certidões da Promotoria de Justiça demonstram que testemunhas da acusação manifestaram receio de comparecer presencialmente à sessão do júri, requerendo participação remota por temor de represálias, o que evidencia situação objetiva de coação e insegurança. 6. A circunstância de a própria vítima ter deixado de residir na Comarca de Lençóis por razões de segurança reforça a existência de risco concreto decorrente da atuação dos acusados e da organização criminosa à qual são vinculados. 7. Em municípios de pequeno porte, a proximidade social entre os habitantes amplia a vulnerabilidade dos jurados a pressões diretas ou indiretas, tornando plausível a dúvida acerca de sua isenção para julgar. 8. O art. 427 do CPP não exige prova de efetiva parcialidade ou de ameaças explícitas, bastando a demonstração de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, requisito satisfeito pelos elementos objetivos constantes dos autos. 9. As alegações defensivas relativas à inexistência de ameaças diretas, à violação do juiz natural e ao excesso de prazo não afastam a necessidade da medida, por não infirmarem os elementos concretos que evidenciam risco à regularidade do julgamento. 10. A Comarca de Salvador revela-se a opção mais adequada para o deslocamento da competência, diante de sua maior densidade populacional, melhores condições de segurança institucional e menor suscetibilidade à influência da organização criminosa investigada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido procedente. Teses de julgamento: 1. O desaforamento é cabível quando elementos objetivos revelam fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença ou risco à ordem pública, nos termos do art. 427 do CPP. 2. O temor manifestado por testemunhas e pela própria vítima, associado à atuação de organização criminosa em município de pequeno porte, constitui fundamento idôneo para o deslocamento da competência do Tribunal do Júri. 3. A demonstração de ameaça explícita não é requisito para o desaforamento, bastando a comprovação de circunstâncias concretas aptas a comprometer a liberdade de julgamento dos jurados. 4. O deslocamento da competência para comarca com maior estrutura e menor suscetibilidade a influências locais preserva o princípio do juiz natural em sua dimensão substancial e assegura julgamento imparcial. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (quanto ao delito imputado); CPP, arts. 427 e 428, § 1º; Regimento Interno do TJBA, arts. 166 e 351 a 353. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8032340-45.2020.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 22.10.2021; TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8031860-67.2020.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publ. 13.07.2021; TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8023441-29.2018.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, publ. 30.01.2019; STJ, HC 323453, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15.03.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Desaforamento de Julgamento n.º 8000220-68.2026.8.05.0151, em que figuram, como Requerente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Requeridos, ELIABE DE JESUS SANTOS e ÁLVARO ANARRIEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o presente pedido de desaforamento, com fundamento no artigo 427, caput, do Código de Processo Penal, a fim de deslocar definitivamente a competência para o julgamento dos réus ELIABE DE JESUS SANTOS (alcunha "Galego" ou "Gringo") e ÁLVARO ANARRIEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR (alcunha "Alvinho"), perante o Tribunal do Júri, no bojo da Ação Penal n.º 8000032-75.2026.8.05.0151, oriunda da Comarca de Lençóis/BA, para a Comarca de Salvador/BA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Comunique-se o teor desta decisão, com a máxima urgência, ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lençóis/BA, a fim de sejam iniciados os trâmites perante uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, servindo o presente Acórdão como instrumento de ofício e mandado para fins de cumprimento. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01